Tribunal: TJDFT
Processo: 0739829-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739829-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILAMAR FATIMA DE JESUS AGRAVADO: JOSE AUGUSTO CARNEIRO MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DILAMAR FÁTIMA DE JESUS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0701990-73.2020.8.07.0014 ajuizada pela agravante em desfavor de JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO MEDEIROS, indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos (ID 192897382 do processo originário): “1. De partida, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte autora (ID: 167792768), não vislumbro a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, na hipótese dos autos. A propósito disso, cumpre destacar que o título executivo constituído em seu favor é objeto de demanda desta distinta, devendo ser observado o meio processual cabível relativamente à reserva de valores após a deflagração da fase procedimental adequada à persecução do crédito, conforme com o que dispõe o art. 860, do CPC. Ante as razões expostas, indefiro a tutela de arresto cautelar formulada na petição em referência. Decorrido o prazo recursal, expeça-se o alvará em favor da parte ré, nos termos da decisão proferida sob o ID: 167283521. 2. Lado outro, em relação ao requerimento formulado sob o ID: 173678905, saliento que o solicitante deverá perseguir o crédito constituído em seu favor em autos apartados, tendo em vista a plena intelecção das partes processuais, de modo a evitar confusão, posto que pleiteada a deflagração da fase procedimental pela parte adversa em momento anterior (ID: 162463678). 3. Sem prejuízo, indefiro, de plano, o requerimento formulado sob o ID: 185110196, eis que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos de n. 0704511-88.2020.8.07.0014 se encontram condicionados à fase prévia de liquidação do crédito exequendo, ademais, já objeto de ação distinta (PJe n. 0710608-02.2023.8.07.0014). 4. Desse modo, o crédito objeto de persecução nesta ação ficará limitado aos honorários advocatícios e custas processuais postulados pela autora DILAMAR FATIMA DE JESUS, em conformidade com os provimentos jurisdicionais lançados exclusivamente neste PJe de n. 0701990-73.2020.8.07.0014. Portanto, intime-se a solicitante do ID: 162463678 para emendar o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença, compreendendo, tão-somente, a verba honorária e custas processuais deste processo, ato para o qual assino o prazo de quinze dias, sob sanção de arquivamento”. Em suas razões recursais (ID 64266070), argumenta que está depositada nos autos de origem a caução prestada por si, quando o processo estava na fase de conhecimento, no importe de R$ 57.382,50. Menciona que houve o julgamento simultâneo dos processos de n.o 0701990-73.202.8.07.0014 (Reintegração posse) e 0704511-88.2020.8.07.0014 (Procedimento comum). Informa que foi condenada a pagar ao agravado a remuneração pelos serviços de intermediação do imóvel, por outro lado, o agravado foi condenado a pagar alugueres, e honorários de sucumbência à agravante, cujo valor deverá ser objeto de liquidação de sentença. Afirma que postulou a manutenção da caução nos autos, como garantia do resultado útil do processo. Alega que, caso a caução seja liberada, a agravante não terá garantia de recebimento de seu crédito. Informa que o agravado alienou seu veículo, bem como o seu salário é baixo, no importe de R$ 4.895,19. Defende a necessidade de manutenção da caução nos autos. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a manutenção da caução depositada nos autos de origem, até o término final do processo. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. A autora/agravante ajuizou ação de reintegração de posse. A decisão de ID 69358084, autos de origem, deferiu a liminar, mediante a prestação de caução. A agravante prestou a caução no valor de R$ 57.382,50, conforme documento de ID 70738433, na origem. A autora foi reintegrada na posse do imóvel (ID 77120385, autos de origem). O agravado/réu ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da autora e outros postulando “seja julgada PROCEDENTE A AÇÃO para: a) condenar os Requeridos na OBRIGAÇÃO DE FAZER com o fim específico de transferir o imóvel situado a QI 23, Bloco J, Apartamento 376, Condomínio do Edifício Guará Nobre, Brasília/DF para o nome do Requerente, sob pena de multa diária cominatória; b) condenar a Requerida Dilamar a indenizar o Requerente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais causados ao Requerente, pelo abuso de direito, exercício arbitrário das próprias razões (invasão do apartamento), corte indevido de energia e constrangimento indevido perante o Condomínio; c) alternativamente, calcado no princípio da eventualidade, na forma de pedido subsidiário, caso seja outro o entendimento de Vossa Excelência, seja julgado PROCEDENTE A AÇÃO PARA INDENIZAR O REQUERENTE NAS PERDAS E DANOS, consistente em restituir ao Requerente a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente aos pagamentos realizados em nome dos Requeridos JOSE GERALDO RIBEIRO DA SILVA e MORGANA RODRIGUES RIBEIRO, corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento” e “seja arbitrado em 15% o valor do trabalho de mediação e solução da dívida imobiliária realizado pelo Requerente calculado sobre o proveito econômico obtido pelo Requeridos de R$ 1.894.006,33, decorrente da redução da dívida, resolução dos processos judiciais, liberação do nome dos Requeridos da relação de maus pagadores e pela liberação do imóvel de qualquer ônus”. (autos de n.o 0704511-88.2020.8.07.0014). Os processos foram julgados conjuntamente, tendo sido julgado procedente o pedido de reintegração de posse em favor da autora, contudo, a sentença determinou a liberação da caução em favor do réu, a fim de ser indenizado na forma do processo conexo. Ainda, condenou o réu/agravado ao pagamento de lucros cessantes. Transcrevo o respectivo dispositivo prolatado nos autos originários (ID 123997273): “ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apresentados na exordial, para confirmar a liminar de ID 69358084 e reintegrar a parte autora na posse do apartamento 376, Bloco J, do Edifício Guará Nobre, localizado na QI 23, Lotes 2, 4, 6, no Guará II (DF). Condeno ainda o requerido ao pagamento de indenização por lucros cessantes à autora, com base no valor do aluguel do imóvel, desde 19 de novembro de 2019 – data incontroversa da prática do esbulho – e até a devolução do bem (data em que cumprido o mandado de reintegração de posse). O valor deverá ser apurado por meio da liquidação de que trata o art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil. Autorizo, depois do trânsito em julgado, o levantamento da caução prestada em favor do réu, a fim de ser indenizado na forma determinada no processo conexo. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, consoante o 2o do art. 85, do Código de Processo Civil, na proporção de 50% para cada. Após o trânsito em julgado da presente sentença, pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. Publique-se. Intimem-se. Os pedidos formulados nos autos conexos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré DILAMAR DE FÁTIMA JESUS a reembolsar o autor, José Augusto, a quantia de R$ 57.382,50. Nesse sentido, transcrevo o disposto da sentença prolatada nos autos de n.o 0704511-88.2020.8.07.0014, ID 39984959: “ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, apenas para condenar a requerida DILAMAR FATIMA DE JESUS a reembolsar ao autor, JOSE AUGUSTO CARNEIRO MEDEIROS, a quantia de R$ 57.382,50, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento feito e com juros de mora contados da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, esses arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, dada a sucumbência recíproca, pelo autor e pela requerida Dilamar, na proporção de 50% para cada. Condeno, no mais, o autor a pagar honorários aos requeridos José Geraldo e Morgana, os quais fixo em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas”. Interpostos recursos em ambos os processos, o acórdão de ID 160537427 julgou conjuntamente os apelos, tendo negado provimento ao apelo interposto nos autos de n.o 0701990-73.2020.8.07.0014, ao passo que deu provimento parcial ao apelo interposto nos autos de n.o 0704511-88.2020.8.07.0014 para condenar a ré Dilamar Fátima, ora agravante, ao pagamento de remuneração pelos serviços de intermediação prestado em seu favor pelo autor, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença (ID 46365096). Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Após analise detida dos autos, verifico que a agravante e o agravado são credores e devedores recíprocos. Observo, ainda, que os valores devidos pelo agravado à agravante devem ser objeto de liquidação de sentença. A agravante apresentou pedido de liquidação no valor de R$ 74,966,88 (ID 162463678). A agravante pretende, em sede de medida cautelar, que não sejam levantados os valores depositados em juízo, visando garantir o cumprimento de sentença que será ajuizado, após a liquidação do valor a si devido. O arresto é uma medida cautelar que visa resguardar o direito ao ressarcimento. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Daniel Amorim Assumpção Neves: "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (in Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). Com efeito, a medida cautelar submete-se aos requisitos comuns da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo na demora (art. 300 do CPC). No caso em tela, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, pois, ao que tudo indica, a agravante é creddora de valores elevados a serem pagos pelo agravado, que estão pendentes de liquidação de sentença. Além disso, consta documento nos autos que indica que o agravado possui um único veículo, que está alienado fiduciariamente, bem como que recebe rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários mínimos, conforme documento de ID 64266103. O perigo da demora também está demonstrado, uma vez que o juízo de origem já determinou a expedição de ordem de alvará judicial em favor do réu. Considerando que os processos de n.o 0701990-73.2020.8.07.0014 e n.o 0704511-88.2020.8.07.0014 foram julgados conjuntamente, mostra-se prudente, antes da liberação de qualquer valor em favor de uma das partes, que seja apurado o valor do crédito e do débito a que faz jus cada uma delas, a fim de verificar a quem caberá levantar o valor depositado com o propósito de garantir a satisfação do futuro cumprimento de sentença. Tal medida mostra-se cabível e prudente, pois, conforme ensina o professor Humberto Theodoro “no arresto, a pretensão que se atende é apenas a de segurança, a provisória preservação de bens que possam futuramente servir a um processo executivo. A prestação jurisdicional serve diretamente ao processo e não tende, assim, à imediata satisfação do direito da parte.” (in Humberto Theodoro Júnior in Processo Cautelar, 17a edição, Livraria e Editora Universitária de Direito, p. 188). Além disso, a medida ora deferida não acarreta prejuízo ao agravado, uma vez que cinge-se a determinar que os valores sejam mantidos depositados em juízo, de forma que poderão ser levantados futuramente. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para obstar o cumprimento da decisão agravada, mantendo os valores depositados em juízo, sem a expedição de alvará em favor do agravado/réu, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora